Tribunal: TJSP
Processo: 1012858-95.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 4.400,00, corrigida desde o desembolso e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a quantia de R$ 4.400,00, corrigida desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento da segurada. Ausência de impugnação específica. Indenização devida. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012858-
95.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
2
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320
Apelante: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Apelado: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Comarca: Limeira
Voto no 21808
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença que
julgou o pedido procedente, condenando a concessionária de
serviço público demandada a pagar à seguradora requerente a
quantia de R$ 4.400,00, corrigida desde o desembolso e com
juros de mora a partir da citação. Apelo da concessionária ré
pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Inaplicabilidade
do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado
ao requerimento administrativo. Demandada que responde de
forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não
comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum
indenizatório e ressarcimento da segurada. Ausência de
impugnação específica. Indenização devida. Sentença mantida
na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21808
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização regressiva proposta
por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S. A. em face de Elektro
Redes S. A. Alega a seguradora autora, em síntese, que houve descargas
elétricas na rede de energia fornecida pela ré e, consequentemente, bens
de seu segurado sofreram danos. Por este motivo, pagou a indenização
prevista na apólice, pretendendo, agora, o reembolso. À vista disso, pugna
pela condenação da concessionária ré ao pagamento do montante total de
R$ 4.400,00. Atribuiu à causa o mesmo valor (R$ 4.400,00 - fls. 16).
Sobreveio sentença a fls. 223/225 julgando procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
3
o pedido “para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.400,00 (...)
a título de dano material, devidamente corrigido desde o desembolso,
aplicando-se juros de mora a partir da citação. Vencida, condeno a ré a
arcar com os ônus da sucumbência e honorários advocatícios que arbitro
em R$ 1.000,00 (artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil)” (fls.
225).
Apela a concessionária ré (fls. 228/242) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “No contrato de
fornecimento de energia elétrica, o dever de indenizar tem como premissa
imprescindível a existência do nexo de causalidade, vale dizer, a
responsabilidade objetiva da concessionária de energia não dispensa o
usuário de comprovar o liame causal entre a conduta da empresa e o
resultado
danoso”
(fls.
230/231);
(B) “embora a apelante seja concessionária do serviço público, submetendo-se à teoria da
responsabilidade civil objetiva da Administração, prevista no art. 37, § 6o
da Constituição Federal, tal norma não é de natureza absoluta, se fazendo
necessária a prova pela apelada do nexo de causalidade e a observância
dos requisitos previstos na Resolução Normativa 414/2010” (fls. 232); (C)
“carecem de credibilidade as afirmações da apelada, somados aos fatos de
não haver previsão legal para o ressarcimento dos danos materiais,
conforme Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, uma vez que não
observado o procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo,
possibilitando a esta Concessionária a apuração dos fatos logo após o
ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos” (fls. 232); (D) “o
documento colacionado aos autos denominado como laudo técnico, não traz
informações técnicas relativas ao método utilizado para se concluir que a
queima dos produtos fora em decorrência de suposta tensão de energia
derivada da rede elétrica da apelante haja vista que é complemente
possível - e mais provável - que a suposta variação decorra de defeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
4
interno na rede do segurado. Com todo o respeito, o laudo apresentado nos
autos não oferece absoluta credibilidade, revelando-se insuficiente para
fundamentar a imputação culposa desta Apelante, por constituir-se em
manifestação unilateral” (fls. 233); (E) “ao se desfazer dos bens, impediu
que a Apelante exercitasse o contraditório, prejudicando sua legítima
expectativa de poder testar os aparelhos” (fls. 233); (F) “não há nos autos
nenhuma comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação
no fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente” (fls. 234); (G) “possui também sistema para o monitoramento
de interrupções com tempo inferior a três minutos (piques), denominado
SCADA, garantindo assim um monitoramento completo em todas as
modalidades de ocorrência na rede elétrica, sejam interrupções mais
prolongadas, sejam meros piques registrados na rede. Ao contrário do
respeitoso entendimento do MM. Juízo 'a quo', como pode ser observado na
tela abaixo, extraída dos referidos sistemas, não houve perturbação no
sistema elétrico que atende a Unidade Consumidora (UC) dos segurados da
Apelada na data citada” (fls. 235); (H) não há os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil; e (I) inexiste relação de consumo entre as partes.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 247/275). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, a concessionária ré-apelante informou
“expressamente sua oposição ao julgamento virtual” (fls. 292) e acostou ao
feito memorial (fls. 294/298).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 243 e 287).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
5
No mais, nem se alegue cerceamento do direito de
defesa da concessionária ré com o julgamento antecipado da lide. O juiz, na
presidência do feito, tem a faculdade de determinar a realização das provas
que entenda necessárias para o seu livre convencimento (CPC, arts. 370 e
371). E, por outro lado, o julgamento antecipado é de rigor quando não
houver necessidade de produção de outras provas, conforme artigo 355, I,
do CPC.
Aqui, não era caso, na hipótese vertente, de produção
de prova pericial ou testemunhal. Neste particular, desnecessária a
realização de outras provas, tendo em vista a notória ausência de
preservação dos equipamentos e do local dos acontecimentos, que os fatos
narrados estão amparados em prova documental e que o cerne da discussão
posta em juízo é a aplicação, ao contrato de prestação de serviço de energia
elétrica, das normas legais e princípios invocados pela seguradora autora,
questão exclusivamente de direito. Assim sendo, fica excluída qualquer
suposta alegação de cerceamento do direito de defesa e correto o
julgamento antecipado.
E nem se alegue falta de interesse de agir em razão da
inexistência de prévio pedido indenizatório na via administrativa. Indevida,
no caso em tela, exigência de prévio pedido administrativo como condição
de ingresso ao Poder Judiciário ou de satisfação dos direitos do consumidor
frente às concessionárias fornecedoras de energia elétrica, nos termo do
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para o
consumidor solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
6
normativo infralegal não pode criar empecilhos para o exercício de um
direito previsto em lei federal. Consequentemente, presente o interesse de
agir.
Cabe ressaltar que não incide, no caso vertente, o
Código de Defesa do Consumidor. Não se desconhece que a seguradora
autora, ora apelada, quando indenizou seu segurado, sub-rogou-se, nos
termos do artigo 786 do Código Civil, “nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano”.
Todavia,
conforme
decidido
na
Apelação
no
00204916-07.2011.8.26.0100, da 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgada em 30.1.2015, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na medida em que a seguradora, embora receba “um conjunto
de direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado, contra o
segurador do dano, não recebe as pretensões de caráter personalíssimo,
incluindo aqui a condição de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor”.
No mesmo sentido se decidiu na Apelação no
1046899-40.2017.8.26.0100, julgada em 15.2.2018 pela 33a Câmara de
Direito Privado, verbis: “E, com todo o respeito, os artigos 349 e 786 do
Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior, não
podem ser entendidos no sentido de desvirtuar o espírito da lei 8.078/90, a
ponto de atribuir às seguradoras direitos expressamente voltados para a
parte mais fraca de uma relação jurídica, no caso, o consumidor”.
Contudo, mesmo afastando a legislação consumerista,
o panorama decidido não seria alterado, pois a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
7
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe
que a concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade
apenas se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal
ônus, aliás, é integralmente da requerida, ora apelante.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da
seguradora recorrida apenas a demonstração da existência dos danos e do
nexo causal entre estes a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados pelo segurado da
apelada foram demonstrados pelos pareceres técnicos colacionados a fls.
28 e 29, que apontaram como causa dos prejuízos “descarga atmosférica” e
“sobrecarga elétrica”. Referidos documentos não foram especificamente
impugnados pela apelante, uma vez que esta se limitou a dizer que eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
8
laudos unilaterais.
Insta salientar que os laudos não foram produzidos
pela seguradora apelada, mas sim por pessoas jurídicas que não integram a
lide e não possuem interesse na solução do conflito.
Vale destacar, neste ponto, que a ausência de menção
explícita do título profissional, do número da carteira e do Conselho
Regional que a expediu, por si só, não conduz à nulidade do laudo, por ser
mera formalidade de apresentação do documento que não macula sua
conclusão técnica.
No mesmo sentido, não há impugnação específica
quanto ao montante pago pela seguradora apelada e a quantia cobrada,
bem como aos documentos colacionados com a exordial que instruíram a
regulação do sinistro.
Neste diapasão, o dano material ficou caracterizado
pelo valor que a seguradora teve de ressarcir ao segurado.
Vale destacar que o comprovante de pagamento
bancário de fls. 34 é apto a demostrar os pagamentos da indenização
securitária ao segurado.
Mesmo que assim não o fosse, não é crível que uma
seguradora, na posse de todos os documentos fornecidos pelo seu
segurado, informações do sinistro, laudos técnicos e comunicação ao
beneficiário do valor a ser depositado, não tenha realizado efetivamente o
pagamento da indenização securitária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
9
Por outro lado, a apelante não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não
demonstrou, de forma cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Ressalta-se, neste ponto, que não bastam simples
cópias de telas sistêmicas de computador (fls. 192/196), produzidas sem
maiores esclarecimentos de metodologia de análise, para afastar a
ocorrência de distúrbios na rede de fornecimento de energia elétrica.
Além disso, notório que a queda de raios, evento
comum e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força
maior, mas sim risco da atividade desenvolvida pela recorrente, que deve
ser por ela, deste modo, suportado.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias
quando da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que
é ônus da recorrente a comprovação da regularidade no fornecimento de
energia elétrica, o que só assim demonstraria o rompimento do nexo de
causalidade. Tal situação, contudo, não ocorreu.
Conforme se observa dos documentos colacionados ao
feito pela seguradora apelada, não é crível que diversos aparelhos
eletrônicos dos mais variados tipos tenham suportado uma sobrecarga de
energia simplesmente porque foram ligados em uma fonte de voltagem
maior.
Portanto, tendo em vista a natureza dos diversos
equipamentos danificados e a ausência de prova escrita contundente sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
10
a regularidade do serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a
determinar a realização de uma perícia indireta nas instalações elétricas
internas do segurado.
A apelante não produziu qualquer prova em juízo,
como já mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou
defeitos nas instalações elétricas internas do consumidor segurado são de
sua exclusiva responsabilidade, pois, como já pontuado, a responsabilidade
da recorrente é objetiva.
Deste modo, não comprovada que a sobrecarga tenha
ocorrido por culpa exclusiva do consumidor segurado, patente o dever da
recorrente em indenizar adequadamente os prejuízos decorrentes do risco
de sua atividade, com a condenação ao ressarcimento da apelada pela
quantia gasta com o segurado.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Ademais, não há que se falar em condenação da
recorrente por litigância de má-fé, uma vez que nenhuma das condutas do
rol do artigo 80 do Código de Processo Civil ficou plenamente configurada,
não se podendo dizer que o apelo é protelatório.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012858-95.2019.8.26.0320 -Voto no 21808
11
sucumbência, de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)